Tribunal: TJBA
Processo: 8070908-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070908-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA FELZEMBURG CASTELLO BRANCO

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DOR CRÔNICA E LIMITAÇÃO FUNCIONAL. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimentos médicos indicados à parte agravante, portadora de quadro de dor crônica e limitação funcional.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (ii) analisar a admissibilidade e utilidade dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida no curso do recurso.

III. Razões de decidir.

3. Demonstrada a probabilidade do direito, diante de prescrição médica indicando a necessidade do tratamento, não podendo a operadora substituir o critério técnico do médico assistente quando há cobertura contratual da doença.
4. Configurado o perigo de dano, evidenciado pela persistência de dor crônica e limitação funcional, sendo desnecessária a comprovação de risco de morte iminente.

5. O decurso do tempo não afasta a urgência quando a demora não é imputável à parte e há risco de agravamento do quadro clínico.

6. A proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana deve prevalecer sobre o risco patrimonial da operadora.

7. Os embargos de declaração não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e, de todo modo, restam prejudicados diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, que substitui a decisão monocrática impugnada.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento indicado por médico assistente quando a doença possui cobertura contratual.”
“2. A urgência em matéria de saúde configura-se também pela dor persistente e risco de agravamento do quadro clínico, ainda que não haja risco de morte iminente.”
“3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, por perda superveniente de objeto.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, arts. 300, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.548.929/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17/02/2020; TJBA, ED nº 8016384-23.2019.8.05.0000, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, 3ª Câmara Cível, j. 20/07/2022; TJBA, AI nº 8016354-12.2024.8.05.0000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8070908-57.2025.8.05.0000
, no qual figuram como partes as acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII